Tribunal: TJSP
Processo: 1511415-03.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Prequestionamento. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Embargante que, na verdade, insiste na reapreciação de questões, já exaustivamente analisadas em ambos os graus de jurisdição. Embargos rejeitados.